Tribunal: TCU
Processo: 032.999/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13136/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.999/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina de Souza Fonseca (XXX.026.317-XX); Ana Rosa Brito Figueiredo (XXX.281.407-XX); Dan Abensur Gandelman (XXX.690.077-XX); Glayci Kelli Reis da Silva Xavier (XXX.466.567-XX); Graziele Cristina Dainese de Lima (XXX.176.018-XX); Julia Celia Mercedes Strauch (XXX.781.467-XX); Raphael Carlos Santos Machado (XXX.691.287-XX); Renee Volpato Viaro (XXX.573.679-XX); Vanessa Pereira da Silva Barcellos (XXX.544.367-XX); Wenderson Costa (XXX.292.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.